Tribunal: TJDFT
Processo: 0703208-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE EMPRESARIAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO ADMINISTRADOR. ILEGALIDADE. ABUSO DE PODER. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
3. O simples fato de a sociedade empresária não funcionar no seu endereço fiscal, não basta para demonstrar a atuação do gestor com excesso de poderes ou infração de lei ou do contrato, bem como que a obrigação tributária resulta de tais atos, conforme exige o art. 135, III do Código Tributário Nacional, sendo imprescindível a instauração de procedimento próprio a fim de apurar a relação entre a eventual conduta ilícita praticada pelo sócio-gerente e o inadimplemento do tributo.
4. Consagrou o Código de Processo Civil o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente o saneamento do vício.
5. Recurso conhecido e não provido.